Tribunal: TJBA
Processo: 8045678-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045678-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: LOURIVALDO DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS BANCÁRIAS SOB A RUBRICA "ENCARGOS LIMITE DE CRÉDITO". CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. ASTREINTES. VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência requer, nos termos do art. 300 do CPC, a presença conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Demonstrada a hipervulnerabilidade do consumidor e a ausência de prova inequívoca da contratação dos encargos bancários impugnados, impõe-se a manutenção da medida que determina a suspensão dos descontos questionados.

3. A reversibilidade da medida e a ausência de prejuízo irreparável ao agravante reforçam a adequação da concessão liminar.

4. A multa cominatória fixada (astreintes) encontra respaldo no art. 537 do CPC e foi estabelecida com razoabilidade, sendo compatível com a obrigação imposta e limitada ao valor da causa.

5. Inexistindo prova de abuso ou desproporcionalidade manifesta, não há fundamento para a modificação da penalidade nesta fase processual.

6. Argumentos relativos ao enriquecimento sem causa não se sustentam, uma vez que não há prova de vantagem patrimonial indevida obtida pelo recorrido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8045678-13.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e agravado
LOURIVALDO DE JESUS SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25